Tribunal: TJMT
Processo: 1038394-08.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038394-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Bem Público]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ADEMIR DA SILVA DE SOUZA - CPF: 708.472.361-70 (AGRAVADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), LUCAS COSTA MOULIN - CPF: 058.771.527-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO INDICADO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 272 DO CPC.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e determinou o prosseguimento da execução com a liberação de valores bloqueados ao exequente. O banco sustenta a nulidade da intimação para pagamento voluntário, argumentando que a comunicação não foi direcionada ao patrono indicado nos autos, conforme requerimento expresso de intimação exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a intimação eletrônica realizada em nome da pessoa jurídica, sem observância do pedido de intimação exclusiva em nome de advogado constituído, é válida para deflagrar o prazo de pagamento voluntário no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil exige, em seu art. 272, §§ 1º, 2º e 5º, que constem da intimação os nomes dos advogados indicados nos autos, sob pena de nulidade, quando houver pedido expresso de intimação exclusiva.

4.

A intimação realizada apenas em nome da pessoa jurídica, sem menção ao advogado indicado, não observa o comando legal e, portanto, é nula, por não permitir que o patrono da parte tenha ciência válida e tempestiva do ato processual.

5.

A ausência de intimação válida impede o início do prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC, contaminando de nulidade os atos subsequentes, incluindo a aplicação de multa, honorários e a penhora via SISBAJUD.

6.

A nulidade do ato inicial afasta a preclusão arguida, reabrindo a oportunidade de defesa e afastando os efeitos da multa e dos honorários devidos pela ausência de pagamento voluntário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação realizada em nome exclusivo da parte, sem observância de pedido de intimação direcionada a advogado constituído, é nula, nos termos do art. 272, §§ 1º, 2º e 5º, do CPC.

2.

A nulidade da intimação impede o início do prazo para pagamento voluntário e contamina todos os atos subsequentes, inclusive aplicação de multa e penhora.

3.

Reconhecida a nulidade, deve ser reaberto o prazo para o cumprimento voluntário da sentença, com nova intimação válida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, no Cumprimento de Sentença Provisório n° 1001525-60.2024.8.11.0039, oposto em desfavor de
ADEMIR DA SILVA DE SOUZA.

A decisão recorrida (ID. 325620353) rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante, determinando o prosseguimento da execução, com a liberação dos valores bloqueados em favor do Exequente.

Nas razões recursais (ID. 325620351),

o Recorrente sustenta que houve nulidade de
intimação

para
pagamento do cumprimento de sentença deste agravante, uma vez que o patrono do agravante não foi intimado para efetuar o
pagamento
voluntário.

Alega que não houve a intimação do Patrono do Banco para o pagamento voluntário, ou seja, o agravado apresentou o cumprimento de sentença e a intimação não
foi
direcionado ao advogado Renato Chagas Corrêa
Da
Silva, mesmo que devidamente habilitado nos autos.

Argumenta que a sentença que rejeitou a impugnação à penhora deve ser reformada, sendo reconhecido o
error in procedendo
, determinando seja acolhida a nulidade dos autos, ante a ausência intimação para o pagamento voluntário, qual não foi publicada em nome do patrono da instituição bancária.

Aduz que, havendo indicação de mais de um advogado na petição que requer intimação com publicação exclusiva, todos devem constar na intimação, sob pena de nulidade por força do que disciplina o art. 272.

Assim, requer que seja declarado nula a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, tendo em vista a ausência de intimação pessoal para pagamento voluntário.

Contrarrazões
apresentadas em ID. 330939865.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central submetida à apreciação deste Colegiado reside em definir se a intimação eletrônica realizada via sistema (portal), direcionada à pessoa jurídica, é válida para deflagrar o prazo de cumprimento voluntário de sentença quando existe nos autos pedido expresso para que as comunicações processuais sejam realizadas exclusivamente em nome de advogado constituído.

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu regra cogente e específica para a validade das comunicações processuais quando há advogado constituído com requerimento de exclusividade. Dispõe o art. 272:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Em análise ao DJEN, observa-se que é fato incontroverso que a intimação para o pagamento voluntário foi expedida eletronicamente apenas para a pessoa jurídica do Banco, sem a indicação do referido causídico.

No caso, incide art. 523 do CPC:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
- destaquei

O desatendimento a esse comando legal não gera mera irregularidade formal, mas sim nulidade absoluta, porquanto viola a garantia do contraditório e da ampla defesa, impedindo que o profissional técnico responsável pela condução do processo tome ciência tempestiva dos atos para orientar seu cliente, seja para o pagamento voluntário, seja para a apresentação de impugnação.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – TESE DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – RECONHECIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO – ARTIGO 272, §§ 1ª, 2ª e 5º, DO CPC – INTIMAÇÃO REALIZADA NA PESSOA JURÍDICA DO BANCO - INTIMAÇÃO ANULADA E DEMAIS ATOS – RECURSO PROVIDO. “Conforme dispõe o § 5º, do art. 272, do CPC: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade." Se o banco demandado, de fato, tinha advogado cadastrado nos autos, com pedido de intimação exclusiva a este, no entanto, a intimação foi efetuada via sistema, apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado como válida, frente ao disposto do artigo 272, §§ 1º, 2º e 5º, DO CPC . A se considerar que não houve a intimação válida do patrono da parte executada para pagamento voluntário do débito, aplicam-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de dar provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da intimação do Banco recorrente, cuja consequência é a devolução do prazo para pagamento voluntário da condenação com a exclusão da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC e demais atos subsequentes.” (TJ-MT 10205958820218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022). (TJ-MT - AI: 10106137920238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023).

Quanto às alegações trazidas nas contrarrazões pelo Agravado, notadamente sobre a validade da intimação eletrônica e a preclusão da matéria de defesa, estas não se sustentam.

Reconhecida a nulidade da intimação inicial, o vício contamina todos os atos processuais subsequentes que dela dependiam, conforme prescreve o art. 281 do CPC:

Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

Portanto, não há que se falar em preclusão (consumativa ou lógica) para discutir excesso de execução ou mérito da impugnação, uma vez que o prazo para a defesa do executado sequer teve início validamente. O reconhecimento da nulidade reabre a oportunidade processual em sua plenitude.

O prejuízo ao Agravante é evidente, materializado na aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, além da constrição patrimonial via SISBAJUD.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:

i.
Reconhecer
a nulidade da intimação para o cumprimento de sentença;

ii.
Desconstituir
todos os atos subsequentes, afastando a incidência da multa e
honorários
da fase de cumprimento (art. 523, § 1º, CPC) e determinando o levantamento da penhora realizada;

iii.
Determinar
que se proceda à nova intimação na origem, observando-se
estritamente
o pedido de publicação em nome do advogado Dr. Renato Chagas Correa da Silva, reabrindo-se o prazo legal para pagamento voluntário ou impugnação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026